Tribunal: TJMT
Processo: 0049953-36.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0049953-36.2014.8.11.0041
Recorrente : RODANDO TRANSPORTES LTDA
Recorrido : GENERALI BRASIL SEGUROS S A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODANDO TRANSPORTES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 39668481):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – CLÁUSULA EXPRESSA DE AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA - EXCLUSÃO DA SEGURADORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que o contrato de seguro é o meio pelo qual o segurador assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização prevista no contrato.
Na hipótese, inexiste previsão contratual para os lucros cessantes causados por terceiro, de modo que não há como condenar a Seguradora ao pagamento de tal indenização.” (N.U 0049953-36.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 46604964).
A parte Recorrente alega violação art. 402 do Código Civil, ao argumento de que “a jurisprudência e a doutrina, que dentro dos danos materiais estão contratados os lucros cessantes! Acreditar que dentro dos danos materiais não estão abarcados os lucros cessantes é negar vigência ao artigo em referência”.
Ao final, pugna pela “reforma do acórdão, reconhecendo-se que os lucros cessantes fazem parte dos danos materiais”.
Recurso tempestivo (id 54170976).
Contrarrazões (id 56872955).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A controvérsia dos autos reside no provimento do apelo interposto pela recorrida contra sentença de primeiro grau que “julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa RODANDO TRANSPORTES LTDA. ao pagamento de R$ 37.505,37 (trinta e sete mil quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos), a título de lucros cessantes, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente” e, ainda, “julgou procedente o pedido formulado na lide secundária e condenou a Seguradora, solidariamente, ao ressarcimento pelos lucros cessantes supramencionados, limitado ao valor contratado; contudo, deixou de condenar a denunciada ao pagamento das custas e honorários advocatícios diante da ausência de resistência à denunciação”.
Pois bem, conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ao apontar violação, ainda, ao art. 402, do CC, a parte Recorrente defende que “inexiste previsão contratual para cobertura dos lucros cessantes ao veículo SEGURADO e não contra TERCEIROS. Logo, não pode a recorrente, que pagou pela contratação de SEGURO contra TERCEIROS, incluindo DANOS MORAIS e DANOS MATERIAIS, por óbvio, incluindo lucros cessantes e danos emergentes, arcar com a condenação”.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA SECURITÁRIA. LUCROS CESSANTES. PREVISÃO. REEXAME. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, tampouco a interpretação de cláusulas contratuais, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, o exame da pretensão recursal, no sentido de verificar a alegada existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura, demandaria o reexame dos elementos de prova dos autos, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice das mencionadas súmulas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 151.311/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015) (g.n)
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII